Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Prescrição decenal. Conta vinculada ao pis-pasep. Data do saque. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de conhecimento, sob o fundamento de prescrição decenal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal em ações relativas a contas vinculadas ao PIS-PASEP, à luz das teses fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo 1150.
III. Razões de decidir
3. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, conforme teses fixadas no Tema Repetitivo 1.150, ocorre na data em que o titular toma ciência do dano, isto é, no momento da realização do saque.
4. A ação foi ajuizada após o transcurso do prazo decenal, portanto, prescrita a pretensão.
IV. dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese: O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a correção do saldo de conta vinculado ao PASEP;
O prazo prescricional decenal tem seu termo a quo a data do saque do valor em conta PASEP pelo correntista.
__________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150.